Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. MILITAR DA RESERVA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE LICENÇA-PRÊMIO PARA COMPLETAR O DÊCENIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARAMÊTRO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, E PARÁGRAFOS, DO CPC.
1. A competência deve ser examinada à luz do valor do proveito econômico perseguido, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei n.o 12.153/09.
2. Deve-se estender o disposto no § 3o, do art. 67 da Lei no 7.289/84 às hipóteses em que o militar já transferido para a reserva, com período anterior de licença especial não usufruída, complementa seu tempo de exercício ao ser designado para o serviço ativo no âmbito militar em caráter temporário, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
3. Diante da existência de condenação, mostra-se acertada a sentença que fixou os honorários com base no referido parâmetro, não havendo que se falar em fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido.
4. Apelo não provido.